Tribunal: TJES
Processo: 5000443-58.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-58.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: HERNANDO NEITZEL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição e Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Hernando Neitzel visando: (I) a declaração de nulidade do TOI nº 3468671; (II) a inexistência do débito dele decorrente; e (III) a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais. A sentença também fixou ônus sucumbenciais à requerida. No recurso, a apelante defendeu a validade do procedimento com base na Resolução ANEEL n. 414/2010, alegou ausência de dano moral e requereu, subsidiariamente, a redução da indenização, além da aplicação dos novos critérios legais de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se é válida a lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) como fundamento para cobrança de débito e suspensão do serviço; (II) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da suspensão do fornecimento de energia e da negativação do nome do consumidor; (III) determinar quais os critérios legais aplicáveis aos consectários legais da indenização, em vista da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

4. A lavratura unilateral do TOI, sem a presença do consumidor e sem oportunização de contraditório e ampla defesa prévios, afronta garantias constitucionais e não legitima a cobrança de débito por suposto consumo irregular.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a constatação de fraude por meio de procedimento unilateral da concessionária não legitima a imposição de débito nem a interrupção do serviço.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito originado de TOI nulo por unilateralidade, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

7. A indenização arbitrada em R$ 7.000,00 é compatível com a jurisprudência do Tribunal em casos semelhantes, considerando o longo período de suspensão do serviço.

8. Os critérios de atualização da condenação devem observar a Lei n. 14.905/2024: (I) entre a citação e a véspera do arbitramento, aplicam-se juros de mora pela Taxa SELIC, subtraído do IPCA; (II) após o arbitramento, incide exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sem a participação do consumidor, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inválida a cobrança de débito dele decorrente.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, com base em TOI nulo, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua fixação em R$ 7.000,00 em caso de suspensão prolongada do serviço.

4. Os consectários legais devem observar a sistemática da Lei n. 14.905/2024, com aplicação da Taxa SELIC deduzida do IPCA até o arbitramento e Taxa SELIC exclusiva após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 188, I, 389, 405 e 406 (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05-10-2021, DJe 15-10-2021; AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22-06-2020, DJe 25-06-2020; TJES - AC 5002804-68.2022.8.08.0038, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 21-04-2024; AC 0000750-09.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 15-07-2022; AC 5006575-67.2024.8.08.0011, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, DJe 18-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000443-58.2021.8.08.0056.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: HERNANDO NEITZEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição e Energia S. A.

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id 14675689,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
i
z
de Direito da Primeira
Vara
d
a Comarca
de Santa Maria de Jetibá

nos autos da
ação de
“
declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e
antecipação de tutela inaudita altera parte”

ajuizada
contra
ela
por

Hernando Heitzel
, que
julgou

“PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:
- DECLARAR A NULIDADE do procedimento adotado na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 3468671;
- DECLARAR a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 3468671;
- CONDENAR a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a PAGAR em favor do autor HERNANDO NEITZEL o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar do arbitramento;”
e a condenou
“ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes ... em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte demandante” (id 14675689, fls. 17-8).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
HERNANDO NEITZEL ajuizou a presente demanda em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ambos já qualificados, nos termos da inicial, pretendendo o autor, em apertada síntese, que fosse declarada a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI nº. 3468671 supostamente lavrado de forma unilateral em seu desfavor e, consequentemente, fosse declarada a inexistência dos débitos decorrentes de recuperação de consumo não faturado baseada naquele documento, além, ainda, de pleitear que fosse indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido em razão da atuação da parte ré, que teria interrompido o fornecimento de energia da unidade consumidora do autor e também teria negativa o nome do requerente junto ao órgãos de proteção ao crédito em razão do débito proveniente daquele TOI (ID 6541100 e ID 6975516)”.

Nas razões recursais
(id 14675691)

a apelante sustentou
, em síntese
,
que: 1) “diferentemente do que foi consignado na sentença em combate, não há dúvidas de que os procedimentos realizados pela EDP se deram à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a validade é indubitável”
(
fl
. 03)
;
2
) “não há que se falar em indenização pelos danos morais, visto que inexistentes por simplesmente não ter sido caracterizado a ofensa a qualquer direito da personalidade”
(
fl
. 19)
;
3
) “a r. sentença caminha em direção extremamente oposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o MM. Juízo a quo condenou a Apelante a montante bastante elevado
”
(
fl
. 20)
;
e 4)
devem ser aplicados os
“parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros”
(
fl.
21)
.

Requereu o provimento do recurso para que seja “integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda” e, subsidiariamente,
que
“seja a verba reparatória de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (id 14675691 – fl.
21-2
).

A
controvérsia central reside na
alegação de in
validade
(ou validade,
n
a versão da ré)
do procedimento administrativo que, por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), apurou suposta irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora d
o

a
pelad
o
, resultando na imputação de débito por recuperação de consumo e na suspensão do serviço.

A

r
espeitável
sentença, de forma precisa, reconheceu a nulidade do procedimento por vício de unilateralidade, desconstituindo o débito e reconhecendo a ocorrência de dano moral
em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica
.

De logo, tenho que o
reconhecimento
de
relação consumerista
pela r
espeitável
sentença
é
corret
o
, porquanto a concessionária de energia elétrica presta um serviço d
o
qu
al

o
apelad
o
usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

A jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’”. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22-06-2020, DJe 25-06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

No que diz respeito
à
principal
tese da concessionária,
depreende-se que ela apega-
se
na regularidade formal do ato, com base em normativos da agência reguladora.

Sobre esse aspecto,
tenho que
o
fundamento principal da sentença, relativo à unilateralidade da apuração da irregularidade, mostra-se irretocável e em plena consonância com a jurisprudência consolidada. Embora a concessionária alegue ter seguido os ritos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a observância de regramentos administrativos não pode suplantar garantias constitucionais basilares, notadamente o contraditório e a ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, há muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo
sentido
é a jurisprudência desta egrégia Corte:
TJES -
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023; A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023.

De certo
, o procedimento careceu da indispensável bilateralidade,
pois a
inspeção e a subsequente análise técnica que concluíram pela suposta irregularidade foram realizadas sem a efetiva participação d
o
consumidor,
para
que pudesse acompanhar os atos e
para
,
querendo
, questioná-los em tempo real. O contraditório deve ser prévio e efetivo, não postergado e meramente formal.
Ademais,
a presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela Apelante, é relativa (
juris tantum
) e foi decisivamente afastada pelo conjunto probatório.

Diante de tais considerações
, afasto a alegada regularidade do procedimento com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, bem como a suposta atuação em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), pois não subsistem diante da constatação fática de que a inspeção foi realizada de forma unilateral. A validade de tais atos administrativos pressupõe a rigorosa observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que, conforme assentado na sentença e na jurisprudência, foi inequivocamente violado pela ausência d
o
consumidor no ato da inspeção, ou seja, a unilateralidade da aferição vicia a origem do débito, tornando-o inexigível. Por consequência, a cobrança e a eventual suspensão do fornecimento de energia dela decorrentes perdem seu fundamento de validade, não se podendo cogitar em inadimplemento que justifique a interrupção do serviço, pois esta pressupõe a existência de dívida líquida, certa e exigível, o que não ocorre na espécie.

Sobre esses aspectos,
mutatis mutandis
, cito outro precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (Apelação cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: DJe 15-07-2022).

Firmado entendimento de que ilegal o TOI firmado sem participação do consumidor, com a consequente desconstituição dos débitos dele decorrentes, resta evidente a ocorrência do dano moral
in re ipsa
em razão da indevida interrupção no fornecimento de energia elétrica, consoante jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, tenho-o por razoável, em vista do considerável período de tempo em que permaneceu suspenso o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do apelado. A inicial postulando a liminar de restabelecimento foi protocolizada em 15-04-2021 (id 14675280) e o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência só restou demonstrado em 16-12-2022 (id 14675679).

A propósito da aparente razoabilidade do arbitramento, cito o seguinte excerto de precedente desta e. Corte:

“
[...]. 6. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com a jurisprudência da corte em casos análogos que envolvem suspensão prolongada e negativações indevidas, preservando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...].” (TJES - AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Data da publicação: 18-06-2025).

Lado outro
, o recurso comporta provimento parcial no que
se referem
aos consectários legais, uma vez que os critérios fixados na
r
espeitável

sentença divergem do novo regramento instituído pela Lei n. 14.905/
20
24.

Isto porque
n
a

atualização do valor da condenação, entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera do arbitramento,
deverão incidir
juros de mora calculados pela Taxa SELIC, subtraído do IPCA. Se a dedução resultar em valor negativo, os juros serão considerados zero no respectivo período (art. 406, §3º, CC, e AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir do arbitramento
(Súmula 362/STJ), até o efetivo pagamento, incidirá unicamente a Taxa SELIC, por abranger tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (REsp n. 1.795.982/SP).

Posto isso, dou
parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença,

a fim de que os consectários legais observem a incidência da Taxa SELIC deduzida do IPCA entre a citação e a véspera do arbitramento e, após, a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.